Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR NÃO CITADO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. FALTA DE APURAÇÃO DO REQUISITO RELACIONADO À PRÁTICA DE ATO COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O cerne da controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal ante a não localização da empresa no endereço informado perante ao agravante.
2. O art. 135 do CTN determina que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
3. O encerramento irregular da atividade empresarial, por si só, não constitui infração à lei, mas descumprimento de obrigação acessória, de natureza administrativa, sem previsão legal de sanção.
4. Em que pese a mudança de endereço constituir presunção relativa de encerramento irregular, na forma da Súmula 435 do STJ, não foi apurado administrativamente nem judicialmente a prática de atos em excesso de poder ou violação de lei, contrato social ou estatuto. Precedentes deste eg. TJDFT.
5. Quando preenchidos os requisitos legais para o redirecionamento da execução o pedido pode ser novamente formulado.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.